Tribunal: TJES
Processo: 0001964-86.2011.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001964-86.2011.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: LUZIA ESTEVES RESENDE e outros (2)

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em razão do acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Guaçuí, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, tendo o embargante alegado omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao deixar de considerar a fixação de honorários advocatícios na origem, afastando indevidamente a majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado incorre em erro de premissa fática ao afirmar a inexistência de honorários fixados na origem, quando a sentença expressamente condena o ente público ao pagamento de verba honorária em favor do advogado dativo.

A existência de honorários fixados na sentença e a apresentação de contrarrazões ao recurso autorizam a aplicação do art. 85, §11, do CPC, com a consequente majoração dos honorários em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro de premissa fática quanto à existência de honorários fixados na origem. 2. A majoração de honorários recursais é devida quando houver prévia fixação na sentença e atuação do patrono em grau recursal. 3. A equivocada afirmação de inexistência de honorários na origem configura vício sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §11; CTN, art. 156, V; CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0001964-86.2011.8.08.0020

EMBARGANTE
: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO

EMBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO
em face do acórdão (id. 17430317) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo manejado pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
,
mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da execução fiscal.

Em suas razões (id. 5480104), o embargante aponta a existência de omissão no julgado quanto ao arbitramento de honorários advocatícios.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, vislumbro assistir razão ao embargante, porquanto o acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Fabio Clem de Oliveira, incorreu em erro de premissa fática ao analisar a verba honorária.

A propósito, a sentença declarou a prescrição intercorrente da pretensão executiva municipal, fixando, por conseguinte, honorários advocatícios em favor do advogado dativo da parte executada,

nos seguintes termos:

“Diante das razões acima apontadas, pronuncio a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado na presente ação e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos moldes previstos no art. 156, V, do CTN, c/c artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas, a teor do art. 39 da Lei 6830/80.

Outrossim, CONDENO o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários do advogado dativo conforme arbitrado a fl. 40, com base no Decreto nº 4.987-R de 13 de Outubro de 2021.

No que tange a diligência para pagamento dos honorários fixados, determino que a secretaria proceda-se, conforme o disposto no Ato Normativo Conjunto do TJES/PGE nº 01/2021.”

Apesar disso, o acórdão embargado negou provimento ao apelo do ente público e, ao tratar dos ônus sucumbenciais, consignou: “
Sem honorários recursais porque não foram fixados no juízo de origem (CPC, art. 85, § 11º)”
.

O aludido julgado partiu, assim, de premissa fática dissociada da realidade dos autos, uma vez que, além de haver condenação na origem, o aludido patrono apresentou contrarrazões ao recurso no id. 9763276.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração para, sanando o vício apontado, majorar em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) os honorários fixados em favor do advogado dativo (R$ 500,00), nos termos do art. 85, §11, do CPC, a serem arcados pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)